Tribunal: TJSP
Processo: 1013009-27.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Parte autora que alega que teve o nome negativado pelo réu sem que lhe fosse prestada qualquer informação. Indeferimento da petição inicial com amparo nos artigos 321, parágrafo único e 330, inciso IV, do CPC, uma vez que a autora deixou de prestar as informações requeridas e de recolher as custas iniciais. Manutenção. Decisão irrecorrida.

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Parte autora que alega que teve o nome negativado pelo réu sem que lhe fosse prestada qualquer informação. Indeferimento da petição inicial com amparo nos artigos 321, parágrafo único e 330, inciso IV, do CPC, uma vez que a autora deixou de prestar as informações requeridas e de recolher as custas iniciais. Manutenção. Decisão irrecorrida. Parte autora que além de não ter se insurgido contra a decisão que determinou a emenda da inicial e a juntada de documentos visando a comprovação da alegada insuficiência de recursos, se manifestou nos autos para dizer que concordava e que estava providenciando o que fora solicitado pelo juízo. Inércia. Juízo que proferiu nova decisão observando que aguardava o decurso do prazo, pena de indeferimento da inicial em caso de inércia, o ocorreu. Preclusão. Instituto que também se aplica ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Sentença que sequer tem o indeferimento da gratuidade da justiça como objeto a dispensar o recolhimento do preparo. Apelante que claramente se insurge contra a decisão interlocutória que apenas ordenou a juntada de documentos para comprovação da hipossuficiência financeira alegada. - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325827
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013009-27.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIZABETH
KELLER RODRIGUES GOLIAS, é apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO
PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013009-27.2019.8.26.0008 -Voto no 20919
2
Voto no 20919
Apelação no 1013009-27.2019.8.26.0008
Apelante: Elizabeth Keller Rodrigues Golias
Apelado: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema Vi - Não
Padronizado
Comarca: São Paulo (4a Vara Cível do Foro Regional de Tatuapé)
Magistrado Prolator: Paulo Guilherme Amaral Toledo
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS Parte autora que alega que teve o nome
negativado pelo réu sem que lhe fosse prestada qualquer
informação. Indeferimento da petição inicial com amparo nos
artigos 321, parágrafo único e 330, inciso IV, do CPC, uma vez
que a autora deixou de prestar as informações requeridas e de
recolher as custas iniciais. Manutenção. Decisão irrecorrida. Parte
autora que além de não ter se insurgido contra a decisão que
determinou a emenda da inicial e a juntada de documentos visando
a comprovação da alegada insuficiência de recursos, se manifestou
nos autos para dizer que concordava e que estava providenciando o
que fora solicitado pelo juízo. Inércia. Juízo que proferiu nova
decisão observando que aguardava o decurso do prazo, pena de
indeferimento da inicial em caso de inércia, o ocorreu. Preclusão.
Instituto que também se aplica ao pedido de concessão do
benefício da justiça gratuita. Sentença que sequer tem o
indeferimento da gratuidade da justiça como objeto a dispensar o
recolhimento do preparo. Apelante que claramente se insurge
contra a decisão interlocutória que apenas ordenou a juntada de
documentos para comprovação da hipossuficiência financeira
alegada. - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de “pedido tutela antecipada c/c apresentação do
documento e danos morais”, promovida por Elizabeth Keller Rodrigues Golias em face de
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema Vi - Não
Padronizado, na qual a autora alega que teve o nome negativado pelo réu sem que lhe fosse
prestada qualquer informação.
Nos termos da decisão irrecorrida de fls. 33, o Juízo a quo
determinou “que a autora apresentasse no prazo de quinze dias seus extratos bancários e
faturas de cartão de crédito dos últimos 120 dias, ou no mesmo prazo providenciasse o
recolhimento das custas processuais, taxa previdenciária atinente ao mandato e no mesmo
prazo emendasse a inicial para esclarecer se firmou ou não contrato de seguro e com
quem; esclarecer se mantém ou manteve relação jurídica com a instituição financeira
cedente e caso tenha mantido relação jurídica deve esclarecer se quitou eventuais débitos
remanescentes; informar se firmou o ajuste com o cedente noticiado nos documentos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013009-27.2019.8.26.0008 -Voto no 20919
3
fls. 31/32 e se manteve conta na agência e Banco lá noticiados; comprovar a solicitação
da documentação à instituição financeira com quem o contrato teria sido celebrado, para
justificar seu interesse de agir e comprovar a existência do apontamento junto ao SERASA
que afirma ter sido realizado sem a devida notificação”.
Conforme observado tal decisão restou irrecorrida e mais, a autora
se manifestou para dizer sobre o envio de notificação extrajudicial a ré sem comprovação
(fls. 35/44) e que concordava com a decisão e que estava “providenciando o que fora
solicitado pelo douto juízo” (fls. 45).
Não houve o cumprimento da decisão de fls. 33, sendo que o
Juízo a quo proferiu nova decisão observando que se aguardava o decurso do prazo para o
seu cumprimento, com expressa ressalva quanto ao desdobramento de indeferimento da
inicial em caso de inércia (fls. 46), o que acabou ocorrendo.
Com efeito, a respeitável sentença de fls. 48/50, cujo relatório se
adota em acréscimo e se extrai o trecho acima transcrito, indeferiu a petição inicial com
amparo nos artigos 321, parágrafo único e 330, inciso IV, do CPC, uma vez que a autora
deixou de prestar as informações requeridas e de recolher as custas iniciais, pelo que
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incisos I e IV,
também do CPC.
Apela a autora. Preliminarmente pede a concessão da justiça
gratuita. Alega que é isenta da declaração de imposto de renda e conquanto esteja
empregada, aufere renda pouco acima de um salário mínimo, a qual não lhe permite arcar
com as custas processuais. No tópico atinente aos fatos retorna em tal questão, aduzindo
que a “merece reforma a decisão do Juízo a quo, haja vista que para concessão da justiça
gratuita não é necessário caráter de miserabilidade do requerente”. Segue nesta linha
discorrendo sobre o cabimento da concessão do benefício com amparo na declaração de
pobreza e na irrelevância da contratação de advogado particular. Discorre ainda sobre a
possibilidade de renúncia da prerrogativa do foro de domicílio uma vez que o processo é
eletrônico ou digital.
De outro lado, alega que o Juízo a quo não abriu prazo para que a
apelante “pudesse manifestar sobre os motivos que levaram o indeferimento da inicial,
violando o art. 10 e 321, assim, dada que a matéria pode ser apreciada pelo Tribunal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013009-27.2019.8.26.0008 -Voto no 20919
4
contudo, como esta demonstrado nos autos a parte Autora juntou comprovante de endereço
em nome do ESPOSO, e mesmo assim o Douto Magistrado não reconheceu com sendo
seu. Assim vem pugnar para análise da referida gratuidade, em nome da economia e
celeridade processual”.
Por fim, discorre sobre a inversão do ônus da prova e pede seja
dado provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar a citação da parte adversa
(fls. 52/58).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento e a rigor beira o não
conhecimento, tanto pela oferta de razões dissociadas em relação ao que se verifica nos
autos como pela inadequação da via recursal eleita, considerando que o autor recorrente
claramente se insurge contra a decisão de fls. 33, especialmente no tocante a pretensão pelo
benefício da justiça gratuita.
Com efeito, pertinente a sua reprodução e desmembramento:
“1 - Considerando que a autora contratou advogado particular,
é auxiliar administrativo, pretende o pagamento de significativa indenização e não
demonstrou sua condição legal de necessitada, para comprovação da
hipossuficiência, apresente no prazo de quinze dias seus extratos bancários e das
faturas de cartão de crédito dos últimos 120 dias ou no mesmo prazo providencie o
recolhimento das custas iniciais, taxa previdenciária atinente ao mandato e
despesas para o ato citatório.
2 - No mesmo prazo, para justificar a distribuição do feito a este
Foro, traga a autora comprovante de endereço em seu nome.
Deve ainda a requerente emendar a inicial para: a) esclarecer
se firmou ou não contrato de seguro e com quem, pois nada há nos autos a justificar
a pretensão de exibição de documentos deste teor; b) esclarecer se mantém ou
manteve relação jurídica com a instituição financeira cedente mencionada nos
documentos de fls. 29/32 e caso tenha mantido relação jurídica deve esclarecer se
quitou eventuais débitos remanescentes, atentando para a circunstância de que a
alteração deliberada dos fatos pode caracterizar litigância de má-fé; c) informar se
firmou o ajuste com o cedente noticiado nos documentos de fls. 31/32 e se manteve
conta na agência e Banco lá noticiados; d) comprovar a solicitação da
documentação à instituição financeira com quem o contrato teria sido celebrado,
para justificar seu interesse de agir; e) comprovar a existência do apontamento junto
ao SERASA que afirma ter sido realizado sem a devida notificação”.
Primeiramente, incontroverso o descumprimento em relação à
determinação para prestar as informações solicitadas, conduta que, com fundamento nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013009-27.2019.8.26.0008 -Voto no 20919
5
artigos 321, parágrafo único e 330, inciso IV, do CPC, já autorizava o indeferimento da
inicial.
Caso não concordasse com tal determinação cumpria a autora
manejar o recurso adequado e cabível de agravo de instrumento. Não apenas não o fez
como ainda se manifestou nos autos para dizer que concordava com a decisão e que estava
“providenciando o que fora solicitado pelo douto juízo” (fls. 45).
Dissociado, assim, o argumento de que não pode sequer se
manifestar sobre os motivos que levaram o indeferimento da inicial, considerando ainda
que o Juízo a quo proferiu nova decisão observando que aguardava o decurso do prazo para
cumprimento, sob pena de indeferimento da inicial em caso de inércia (fls. 46), o ocorreu,
sendo que no apelo a autora sequer aborda as informações que ficou de prestar, bem como
a manifesta preclusão.
Igual instituto se aplica ao pedido pela concessão do benefício da
justiça gratuita.
Caso não concordasse com a determinação para apresentar seus
extratos bancários e as faturas de cartão de crédito dos últimos 120 dias, o que de fato se
afigurava de rigor considerando que a autora está empregada e aufere renda, sem prejuízo
de comprovação de despesas ligadas a subsistência, cabia a autora interpor o recurso de
agravo de instrumento e não simplesmente permanecer inerte, como se fosse possível
superar a preclusão e se insurgir contra o indeferimento da inicial que tem o não pagamento
das custas processuais como um dos seus fundamentos.
Não cabe aqui analisar os seus fundamentos da decisão de fls. 33,
que não indeferiu o benefício, mas tão somente solicitou a juntada de documentos para tal
análise.
A respeitável sentença apenas decretou a extinção do processo em
decorrência do trânsito em julgado da decisão interlocutória que determinou a juntada de
documentos para a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento das custas iniciais,
conforme a rigor expressamente prevê o artigo 290 do CPC.
A pretensão pela discussão de matéria que deveria ter sido objeto
de recurso de agravo de instrumento é evidente, mas não pode ser aceita à luz do princípio
da segurança jurídica e respeito ao instituto da preclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013009-27.2019.8.26.0008 -Voto no 20919
6
Assim a sentença sequer tem o indeferimento da gratuidade da
justiça como objeto a dispensar o recolhimento do preparo.
Com efeito, de rigor a manutenção da sentença.
Por fim, considera-se prequestionada a matéria constitucional e
infraconstitucional, com o fim de viabilizar o eventual acesso à Superior Instância,
mediante as vias extraordinária e especial, observado o pacífico entendimento do STJ no
sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. Atentem as
partes já advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais
e/ou com caráter estritamente infringente, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo. É como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator